Tribunal: TJSP
Processo: 2095551-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por dano moral – Deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a desconto em folha do benefício previdenciário do autor por empréstimo alegadamente não contratado - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC, entretanto, não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por dano moral – Deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a desconto em folha do benefício previdenciário do autor por empréstimo alegadamente não contratado - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC, entretanto, não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão reformada – Recurso provido.